Tribunal: CARF
Processo: 13709.000230/2005-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.000230/2005-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.714 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de janeiro de 2024
Recorrente
REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECADÊNCIA.
Ao direito de repetição de indébito de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de dez anos, contados do fato,
quando o pedido for efetuado antes de 9 de junho de 2005 (Súmula CARF no
91).
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
DE
MORA.
CABIMENTO.
BENEFÍCIO APLICÁVEL A DÉBITOS AINDA NÃO DECLARADOS.
O STJ já definiu, por meio da sistemática dos Recursos Repetitivos, que os
efeitos da denúncia espontânea se estendem à multa de mora. Conforme a
Súmula 360 do STJ, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
benefício não se aplica aos débitos regularmente declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para julgar procedente o pedido de restituição dos valores
discriminados na presente decisão, a serem atualizados pela Taxa Selic, acumulada mensalmente
até o mês anterior ao da restituição e de um por cento relativamente ao mês em que a restituição
for efetivada.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Alessandro Bruno Macedo Pinto, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.000230/2005-66
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.000230/2005-66

Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 475/491) interposto em face do v.
acórdão de e-fls. 465/472, que decidiu julgar improcedente a manifestação de inconformidade de
fls. 204/220, aviada pela interessada contra o Despacho Decisório de fls. 172.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
O presente processo trata de Pedido de Restituição, fls. 1/12, apresentado em
26/01/2005, pelo qual o interessado pretende recuperar valores pagos a título de multa de mora,
entre 25/02/1995 e 08/12/1999, fls. 92/93, no valor original de R$ 230.635,13.
2. O Despacho Decisório da fl. 157 considerou não formulado o pedido de restituição,
baseando-se no Parecer Conclusivo de fls. 152/156, no qual se encontram, em síntese, os
seguintes fundamentos para a decisão:
2.1 O pedido apresenta vício formal, já que não foi feito com a utilização do programa
PER/DCOMP;
2.2 O instituto de denúncia espontânea não se aplica à multa de mora;
2.3 O direito de pedir restituição extingue-se após 5 (cinco) anos, contados da data do
pagamento indevido.
3. O interessado tomou ciência da decisão em 06/01/2010, fl. 178, e apresentou
Manifestação de Inconformidade em 04/02/2010, fls. 180/196, alegando, em síntese, o que
segue:
3.1 O programa PER/DCOMP não foi utilizado porque não aceitava pedidos de
restituição referentes a pagamentos feitos há mais de 5 (cinco) anos;
3.2 No caso do homologação tácita, o contribuinte dispõe de dez anos para pedir
restituição, conforme art. 168, I, c/c art. 150, § 4°, ambos do CTN, e jurisprudência do STJ;
3.3 Também segundo a jurisprudência do STJ, o art. 3° da Lcp n° 118/2005 - que fixa
na data do pagamento indevido o termo a quo do prazo para pedir restituição - só incide sobre
situações que venham a ocorrer a partir da sua vigência;
3.4 O beneficio da denúncia espontânea aplica-se ao caso, pois o pagamento foi
realizado com o acréscimo dos juros de mora e antes do início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização. Colaciona arestos administrativos que corroboram
sua tese;
3.5 Ainda que se restrinja o beneficio de denúncia espontânea aos valores pagos antes
da entrega da DCTF, o interessado faz jus à restituição das multas de mora recolhidas por meio
dos pagamentos relacionados na fl. 195.

3.A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I (RJ) houve por bem julgar improcedente a MI em decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM FORMULÁRIO. VÍCIO FORMAL. INEXISTÊNCIA.
Se o interessado estiver impossibilitado de utilizar o programa PER/DCOMP porque este não
aceita o seu pedido de restituição, a solicitação pode ser encaminhada em formulário, sem que
o meio de apresentação, por si só, represente vício formal.
QUESTÃO PRELIMINAR DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRONÚNCIA.
Pronunciada a prescrição do direito em que se funda a pretensão do interessado, o julgador
ficará impedido de apreciar as respectivas questões subordinadas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.000230/2005-66

Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO PARA FORMULAR O PEDIDO.
O prazo para formular pedido de restituição de pagamento indevido ou a maior, no caso dos
tributos sujeito a lançamento por homologação, é de 5 (cinco) anos contados a partir do
pagamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de e-fls. 475/491, via
do qual deduziu, em breve resumo, as seguintes alegações:
 inocorrência de prescrição;
 aplicação do benefício legal da denúncia espontânea;
 valores pagos espontaneamente antes da entrega das respectivas DFCTF’s.
5.Submetido o processo a julgamento em sessão de 19.01.2021, esta Turma
Ordinária decidiu determinar a realização de diligência para que a Unidade Local informasse: (a)
quais os valores que deram origem aos créditos pleiteados pelo contribuinte já tinham sido
declarados antes do pagamento das multas; e (b) se os valores originalmente declarados eram
inferiores aos valores constantes das declarações posteriores e se os juros foram corretamente
calculados e recolhidos.
6.Em cumprimento à medida proposta, foi produzido o Relatório Fiscal de
Diligência e-fls. 824/841, sobre o qual a Recorrente se manifestou às e-fls. 849/860.
7.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
8.Os pressupostos de admissibilidade do Recurso Voluntário já foram atestados
pela Resolução no 1402-001.322, razão pela qual dele conheço.
1) DO PRAZO PRESCRICIONAL DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DA APLICAÇÃO
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA PARA A MULTA MORATÓRIA
9.Em relação ao prazo prescricional para apresentação de pedido de restituição e
quanto à aplicação da denúncia espontânea para a multa moratória, a Resolução no 1402-001.322
já apreciou adequadamente a matéria, pelas razões que reitero e ratifico a seguir, adotando seus
fundamentos como razão de decidir:
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.000230/2005-66

A decisão recorrida negou provimento à manifestação do pedido de restituição por
entender aplicável o prazo de 5 anos mesmo na hipótese dos pedidos de restituição relativos
aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação.
A questão da aplicação do prazo prescricional de 10 anos aos pedidos de restituição
formulados administrativamente antes da publicação da Lei Complementar no 118/05, é
matéria pacificada no âmbito do CARF conforme se verifica pelo teor da Súmula no 91 abaixo
transcrita
Súmula CARF no 91 - o pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador.
Procedente, portanto, pleito da Recorrente, uma vez que, conforme reconhecido pela
próprio despacho decisório, seu pedido de restituição foi formulado em 26/01/2005, aplicando-
se, portanto, o prazo de dez anos.
A discussão relativa à aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea às multas
moratórias encontra-se superada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se
verifica pelo Recurso Especial no 1149022/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no artigo 543-C do CPC/73:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO
DA
DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a
lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral,
retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária),
noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente.
2.
Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
consequente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do
prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a
qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira
Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e
REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008,
DJe 28.10.2008).
3.
É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa,
tornando-se
exigível,
independentemente
de
qualquer
procedimento
administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4.
Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado
a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5.
In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem
Conforme disposto no artigo 62, §2o do RICARF:
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.000230/2005-66

Art. 62 (...)
§2o - As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código
de Processo Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
10.Por conseguinte, tendo em vista que o pedido de restituição foi deduzido em
26.01.2005 (e-fls. 02) e à luz da Súmula CARF no 91, deve ser considerado o prazo decadencial
de 10 anos, não alcançando, pois, a pretensão da Recorrente. Outrossim, considerando-se o
decidido pela Corte Cidadã ao julgar o REsp no 1149022/SP, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, não remanescem dúvidas sobre a aplicação da denúncia espontânea às multas
moratórias.
2) DOS PAGAMENTOS INDEVIDOS
11.Considerando o disposto no artigo 138 do CTN1, para que a responsabilidade
seja excluída pela denúncia espontânea, é necessário que os pagamentos tenham sido
realizados acrescidos dos respectivos juros de mora, se for o caso. bem como que os débitos
não tenham sido declarados anteriormente. Confira-se, a propósito, o enunciado da Súmula
STJ no 360:
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.

12.Apesar de o pedido de restituição originalmente formulado pela Recorrente às
e-fls. 02/14 abarcar diversos recolhimentos, o próprio Recurso Voluntário delimita aqueles
passíveis de serem considerados para fins de aplicação do instituto da denúncia espontânea, por
terem sido efetivados anteriormente à declaração do débito por meio de DCTFs, conforme bem
destacado no item 2 do Relatório Fiscal de Diligência de e-fls. 824/841, a saber:
2. O reconhecimento da Recorrente de que nem todos os valores preenchem os
requisitos exigidos está manifestado no parágrafo 26 do Recurso Voluntário apresentado (fls.
489/490), onde são discriminados os pagamentos que a Recorrente afirma terem sido
realizados antes da entrega das respectivas DCTF’s (abaixo reproduzidos):

1 CTN, art. 138: “A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o
caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. Parágrafo único. Não se considera
espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.”
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.000230/2005-66

13.Ao investigar se os valores que deram origem aos créditos pleiteados pelo
contribuinte já tinham sido declarados antes do pagamento das multas, bem como se os valores
originalmente declarados eram inferiores aos valores constantes das declarações posteriores e se
os juros foram corretamente calculados e recolhidos, o item 7 do Relatório Fiscal de Diligência
de e-fls. 824/841 apresentou as seguintes conclusões:
7.Em resumo de toda a análise efetuada, segue abaixo a situação de cada pagamento com as
informações requeridas por meio da diligência, realçando aqueles que não satisfazem os
requisitos para fruição do benefício da denúncia espontânea:

(*) Pagamento efetuado antes do vencimento legal da obrigação. Inexiste, pois, infração a ser
denunciada. Multa e juros de mora recolhidos, aparentemente, sem motivo.
14.Pois bem, verifica-se que a autoridade diligenciada chancelou todos os créditos
reivindicados, dentro da delimitação do Recurso Voluntário, consistentes nas multas recolhidas
indevidamente sob os auspícios da denúncia espontânea, com exceção dos seguintes:
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.000230/2005-66

(*) Pagamento efetuado antes do vencimento legal da obrigação. Inexiste, pois, infração a ser denunciada. Multa e
juros de mora recolhidos, aparentemente, sem motivo.

15.Vale dizer, em relação aos créditos reclamados de R$ 5,00, R$ 6,02, R$
3.442,82 e R$ 53.916,34, a autoridade fiscal não identificou a declaração do débito. Já em
relação ao crédito de R$ 836,67, como o pagamento foi feito antes do vencimento da obrigação,
não haveria infração a ser espontaneamente denunciada. Por fim, quanto ao crédito de R$
7.424,01, a obrigação tributária não foi integralmente extinta pelo pagamento.
16.A Recorrente se insurgiu em relação a cada um dos créditos não reconhecidos,
cujos argumentos serão apreciados a seguir:
(i) Competência Dez/96 – Valor R$ 5,00 - Código 0561
17.Segundo a Recorrente, o documento de e-fls. 785 teria desconsiderado o fato
de que o tributo, com vencimento em 02.01.1997, foi recolhido em 30.06.1997, ou seja, muito
embora o tributo seja referente à competência de dez/96, a entrega da DCTF foi realizada em
29.08.1997, enquanto que a quitação se deu em 30.06.1997.
18.Aduz, outrossim, que “a tela sistêmica utilizada para o AFR embasar sua
conclusão não reflete a realidade fática, pois se refere a período diverso do objeto em análise,
razão pela qual o valor despendido a título de multa de mora é indevido”.
19.Às e-fls. 785 constam as seguintes informações:

Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.000230/2005-66

20.Sem razão a Recorrente, pois, conforme informa o item 6.12 do Relatório
Fiscal de Diligência, o não reconhecimento do crédito decorreu da falta de declaração da
obrigação tributária em apreço, isto é, não houve apresentação do débito em DCTF, em harmonia
com o constante às e-fls. 785, referente à pesquisa do PA em questão (12/1996). Confira-se:

(ii) Competência Jan/97 – Valor R$ 6,02 - Código 0561
21.Afirma a Recorrente que o documento de fls. 786 desconsidera o fato de que a
quitação do tributo, com vencimento em 05.02.1997, ocorreu em 30.06.1997, ou seja, não
obstante seja referente à competência de jan/97, a entrega da DCTF foi realizada em 30.09.1997,
enquanto a quitação ocorreu em 30.06.1997, de modo que deveria ter sido considerada a data da
entrega da DCTF.
22.Verifica-se às e-fls. 786 a seguinte informação:

23.Segundo o item 6.13 do Relatório Fiscal de Diligência, o crédito não foi
reconhecido em razão da falta de declaração da obrigação tributária em questão, isto é, não
houve apresentação do débito em DCTF. Confira-se:
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.000230/2005-66

24.Dessarte, não há como se validar o crédito em evidência.
(iii) Competência Dez/98 – Valor R$ 3.442,82 - Código 5706
25.Insurge-se a Recorrente quanto à falta de reconhecimento do crédito sub
examine a pretexto de que o documento de e-fls. 792 teria ignorado a circunstância de o tributo,
com vencimento em 06.01.1999, ter sido liquidado em 07.01.1999, quando a entrega da DCTF
foi efetuada em 03.02.1999.
26.Às e-fls. 792 constam as seguintes informações:

27.Assim, não assiste razão à Recorrente, na medida em que o item 6.18 do
Relatório Fiscal de Diligência noticia que o não reconhecimento do crédito se deu pela falta de
declaração da respectiva obrigação tributária em questão. Confira-se:
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.000230/2005-66

(iv) Competência Mar/99 – Valor R$ 836,67 -– Código 1150
28.Em relação ao crédito de R$ 836,67, apesar de a Recorrente referir-se ao mês
de competência de mar/1999, verifica-se que este se refere ao mês de abr/1999, conforme indica
o DARF de e-fls. 151:

29.Segundo a Recorrente, a autoridade fiscal reconheceu que o tributo foi quitado
antes da entrega da DCTF e antes data de vencimento, motivo pelo qual o recolhimento dos juros
e multa de mora foi indevido, sendo assim imperiosa a restituição.
30.De fato, o item 6.21 do Relatório Fiscal de Diligência é categórico ao informar
que o pagamento do tributo em questão “foi efetuado antes da entrega da primeira DCTF, onde
o correspondente débito foi declarado e antes do vencimento legal da obrigação” e que “os
valores de multa e juros de mora foram pagos, aparentemente, sem motivo”. Confira-se:
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.000230/2005-66

31.Ainda que, ao tempo do pagamento, a obrigação não se estivesse vencida, é
indene de dúvidas que o montante dos acréscimos moratórios recolhidos, consistentes na multa e
nos juros, eram indevidos, exatamente pela não configuração da mora.
32.Ressalte-se que mesmo que os juros também tenham sido pagos
indevidamente, estes não foram incluídos no pedido de restituição, conforme se constata às e-fls.
93 e 108:

[...]
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.000230/2005-66

33.Procedente, assim, a restituição do valor de R$ 836,67, relativo à multa
incluída no recolhimento do DARF sob o código 1150, do mês de competência de abr/1999 (e-
fls. 151).
(v) Competência Mar/99 – Valor R$ 7.424,01 - Código 2172; e
Competência Out/99 – Valor R$ 53.916,34 - Código 2362
34.Em relação ao recolhimento realizado sob o código de receita 2172, referente
ao mês de competência de mar/1999, a autoridade fiscal entendeu que “o valor do débito não foi
integralmente extinto por pagamento, tendo sido parcialmente extinto por compensação”, bem
como que “o crédito vinculado na compensação foi insuficiente, gerando uma diferença de R$
291,87, que somente foi paga em 10/05/2005, após a entrega da DCTF”, conforme item 6.25 do
Relatório Fiscal de Diligência. Confira-se:

35.Portanto, ainda que se possa cogitar, nas palavras da Recorrente, que “a
compensação constitui meio hábil para a caracterização da denúncia espontânea”, depreende-se
que, diante da insuficiência do recolhimento, não foi atendido o requisito de liquidação do
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.000230/2005-66

tributo devido e dos juros de mora, nos termos do artigo 138 do CTN, inviabilizando a exclusão
da penalidade.
36.Já o recolhimento inerente ao mês de competência de out/1999, relativo ao
código de receita 2362, foi objeto do DARF de e-fls. 157, a saber:

37.Diferentemente do que alega a Recorrente, o crédito em espeque não foi
desacolhido em razão da sua extinção por meio de compensação, mas sim diante da falta de
declaração da respectiva obrigação. Nesse sentido, confira-se o item 6.26 do Relatório Fiscal de
Diligência:

38.Desse modo, improcedem as razões recursais nos pontos ventilados.
3) DA RESTITUIÇÃO
39.Considerando que, nos termos do Relatório Fiscal de Diligência de e-fls.
824/841, por ter se configurado a denúncia espontânea em relação às multas moratórias
recolhidas pela Recorrente, foi validada parte dos créditos pleiteados, assim como, por se
reconhecer, nesta decisão, que também procede a restituição do valor de R$ 836,67, relativo à
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.714 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.000230/2005-66

multa incluída no recolhimento do DARF sob o código 1150, do mês de competência de
abr/1999 (e-fls. 151), uma vez que multa foi paga quando sequer a obrigação se encontrava
vencida, conclui-se que os valores abaixo devem ser restituídos à Recorrente:
Data do
recolhimento
Multa
23/02/1995
9,44
28/04/1995
1,39
28/04/1995
2,66
28/04/1995
12,62
28/04/1995
5,26
28/04/1995
15,17
28/04/1995
28,16
28/04/1995
28,6
28/04/1995
52,26
15/05/1995
95,24
09/08/1995
5,63
20/10/1995
4,5
24/01/1996
10,88
28/05/1997
5,45
19/08/1998
4,46
23/10/1998
44,02
23/10/1998
76,53
30/04/1999
215,01
30/04/1999
274,57
30/04/1999
836,67
14/06/1999
121,05
16/06/1999
42,03
22/09/1999
1.608,53
4) DISPOSITIVO
40.Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, dou provimento parcial
ao Recurso Voluntário para julgar procedente o pedido de restituição dos valores discriminados
na presente decisão, a serem atualizados pela Taxa Selic, acumulada mensalmente até o mês
anterior ao da restituição e de um por cento relativamente ao mês em que a restituição for
efetivada.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 1010
DF CARF MF
Original